Tribunal: STF
Processo: HC 208155
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 677.268, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com base nos seguintes fundamentos:



    “In casu, verifica-se no édito condenatório que o Juízo Cognitivo reconheceu que a detenta integrava organização criminosa para justificar a não aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, conquanto não houvesse elementos suficientes para caracterização de associação para o tráfico, de maneira que é incabível ser beneficiada com a fração especial (1/8 – um oitavo) disposta no inciso III dos mesmos parágrafo e artigo. Deve-se aplicar a regra geral”.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 677.268). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem de habeas corpus. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a paciente satisfaz integralmente os requisitos exigidos pelo § 3º, art. 3º, da Lei nº 13.769/18”. Afirma que “a associação para o tráfico de entorpecentes não é óbice para a aplicação da progressão especial de regime”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “seja concedida a promoção da paciente ao regime prisional intermediário (semiaberto), vez que já resgatara mais de 1/8 (um oitavo) da pena que lhe foi imposta, bem assim pelo fato de ostentar BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque este Supremo Tribunal Federal já decidiu que O “inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013” (HC 179.262/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator